Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS COM LITÍGIO REGISTRAL. PRECLUSÃO QUANTO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante/executado contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a recusa dos imóveis rurais ofertados à penhora e a desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades das quais o agravante participa, sob alegação de existência de omissão e contradição quanto a alterações no contexto registral, à ordem preferencial de bens, ao princípio da menor onerosidade e à litispendência recursal no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a recusa dos imóveis ofertados à penhora e a desconsideração inversa da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se a superveniência de fatos registrários ou argumentos sobre suficiência patrimonial e menor onerosidade exigiria a complementação do julgado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina expressamente a litigiosidade que ainda recai sobre os imóveis ofertados à penhora, ressaltando que o processo registral correlato não transitou em julgado e que a instabilidade jurídica afasta a idoneidade dos bens.
4. A decisão reafirma fundamentos autônomos e suficientes para a recusa dos imóveis, independentemente da discussão registral, incluindo superavaliação, ausência de posição preferencial no art. 835 do CPC e existência de preclusão quanto à rediscussão da ordem de preferência.
5. A simultânea recusa de bens próprios do devedor e o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa não configuram contradição, pois a persecução patrimonial perante terceiros decorre de litispendência recursal em agravo específico e de presunção de insuficiência do patrimônio do agravante.
6. A alegação de alteração fática não afasta a litispendência recursal no incidente de desconsideração inversa, pois a matéria jurídica central está submetida a processo próprio, sendo incabível reexame simultâneo em autos distintos.
7. A aplicação do princípio da menor onerosidade não afasta a legitimidade da recusa de bens cuja liquidez, segurança jurídica ou utilidade executiva sejam insuficientes, conforme expressamente decidido.
8. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, se os embargos de declaração não se mostram protelatórios.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante/executado.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 505, I, 507, 829, § 2o, 835, 337, §§ 1o e 3o, 805.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1609348, 0737293-59.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31.08.2022, DJe 06.09.2022.